Tribunal: STF
Processo: RE 359784
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
A pretensão da agravante de se creditar do valor do ICMS recolhido na
aquisição de bens destinados ao ativo fixo, no período em que estava em vigor o
Convênio ICMS 66/88, foi rejeitada pela jurisprudência dominante desta Corte. Precedente: RE
200.168.
                  Agravo regimental improvido.